Tribunal: TJDFT
Processo: 0729615-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729615-85.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0707978-62.2017.8.07.0020 - id 200554234) que, em cumprimento de sentença, acolhendo parcialmente sua impugnação, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 6.205,95 (referente à 90% dos valores bloqueados com anotação de salário - R$ 6.895,51), manteve os 10% restantes (R$ 689,56), por entender possível a penhora de parte do salário em percentual que não vulnere seus direitos, como a vida e à saúde, bem como indeferiu a impugnação à penhora dos valores restantes (R$ 9.132,98), em razão de não ter sido comprovado que tais quantias estariam protegidas pela impenhorabilidade, além disso, determinou, após a preclusão, a expedição de levantamento, em favor da devedora, dos valores desbloqueados (R$ 6.205,95) e, em favor do credor, a importância restante (R$ 9.822,54). Inicialmente requer a gratuidade de justiça, alegando falta de condições para suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo da subsistência própria da família, pois seus rendimentos mensais são de R$ 6.895,51. Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores creditados em sua conta, pois relativos a 10% do seu salário (R$ 689,55), a seguro prestamista (R$ 3.802,84) e a operações de antecipação de salário (R$ 4.202,57) Requer a tutela de urgência para que os valores fiquem em conta judicial e não sejam liberados ao agravado até o julgamento do AGI, bem como sejam liberadas, em favor da agravante, as importâncias penhoradas referentes ao seguro prestamista e ao adiantamento de salário. O agravado apresentou espontaneamente contrarrazões (id 62414011), impugnando o pedido de gratuidade e, no mérito, defende a decisão recorrida. Intimei (id 62897104) a agravante a comprovar sua hipossuficiência, entretanto, manifestou-se no id 63255989, juntando a comprovação do recolhimento do preparo. 2. Quanto aos valores creditados na conta-corrente da agravante, a título de seguro prestamista, para quitação de mútuo bancário, bem como o de antecipação salarial que decorre da realização de empréstimo, não são considerados verba alimentar, nem se encontram no rol dos bens ditos como impenhoráveis (CPC 833). A propósito, precedentes do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a outras espécies de valores. 5. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. Assim, se sequer o remanescente de salário é considerado verba alimentar, quanto menos seria o valor devolvido a título de seguro prestamista, por refinanciamento de contrato de mútuo bancário. 6. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível. Ac. 1.839.970, Des. Eustáquio de Castro, julgado em 2024) Grifei EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALDO ATINENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO. PENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. Ainda que a verba que irá saldar o contrato de mútuo intitulado adiantamento de 13o salário caracterize-se como verba salarial (gratificação natalina) e, portanto, seja impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o saldo existente em conta bancária decorrente da realização do empréstimo (antecipação) não se reveste da mesma garantia de impenhorabilidade. Precedentes do TJDFT. Agravo de Instrumento desprovido. (5a T. Cível, ac. 1.434.619, Des. Angelo Passareli, julgado em 2022) Assim, quanto a esse capítulo, não constato o fumus boni juris. No que concerne ao levantamento de valores pelo credor, não há perigo de dano, pois o Juízo a quo o condicionou à preclusão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator